Tribunal: TJSP
Processo: 1002316-31.2020.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO. Questão que envolve contrato de compra e venda de unidade hoteleira em regime de multipropriedade e uso compartilhado. Atribuição que não se insere entre as conferidas às Câmaras da Primeira Seção de Direito Privado, mas àquelas atribuídas às Câmaras integrantes da Terceira Seção de Direito Privado deste Egrégio TJSP - Artigo 5o, III.10, da

Ementa:
APELAÇÃO. COMPETÊNCIA RECURSAL. INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO. Questão que envolve contrato de compra e venda de unidade hoteleira em regime de multipropriedade e uso compartilhado. Atribuição que não se insere entre as conferidas às Câmaras da Primeira Seção de Direito Privado, mas àquelas atribuídas às Câmaras integrantes da Terceira Seção de Direito Privado deste Egrégio TJSP - Artigo 5o, III.10, da Resolução no 623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.